Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-95.2019.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000120-95.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FRANCISCO - CPF: 523.227.771-53 (RECORRENTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
- TELEXFREE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES
E VALORES SUPOSTAMENTE DESEMBOLSADOS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos art. 485, I e VI do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, indeferir a petição inicial e v
erificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

2.

Ajuizada ação de restituição de valores, caberia ao autor mínima comprovação de seu vínculo com a requerida a respaldar sua figuração do polo ativo da lide.

3.

In casu
,
a
extinção
do processo é medida que se impõe, eis que não demonstrado previamente pelo autor a condição de legitimado para postular o direito invocado.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021